Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701094-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LANCARDEC PINTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Lancardec Pinto contra a r. decisão Id. 182367245, proferida nos autos do Processo no 0751905-28.2023.8.07.0001, movido contra o Banco de Brasília S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que realizou empréstimo junto ao requerido com autorização de débito em conta. Informa que revogou a referida autorização e notificou o réu. Postula em tutela de urgência a cessação dos descontos automáticos em sua conta. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que não há verossimilhança quanto ao argumento de que o tema repetitivo no 1.085 do STJ tenha assegurado o direito potestativo de o correntista requerer a revogação da autorização dos descontos em conta corrente antes do cumprimento da obrigação assumida em que inicialmente tenha concedido tal autorização. Confira-se um precedente: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. STJ. TEMA 1085. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DADA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL ATÉ O CUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. REVOGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando há a apreciação adequada do contexto fático-probatório do processo, com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes. 2. Ainda que se considere a revogação da autorização para desconto em conta corrente como direito do consumidor, trata-se de direito patrimonial e, portanto, disponível. 3. É necessário que o contrato contemple a possibilidade de revogação da referida autorização, sob pena de configurar verdadeira inadimplência. 4. Não é possível a revogação da autorização para débito em conta quando ela é concedida de maneira irrevogável e irretratável até o cumprimento total da obrigação assumida. 5. Autorizar a revogação da autorização para débito em conta corrente significa conceder a um dos contratantes o poder de alterar unilateralmente o meio e as condições de pagamento assumidos na contratação. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423756, 07368409520208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a análise acerca dos efeitos da revogação da autorização da autora deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte ré, por meio eletrônico (PJe), valendo esta decisão como mandado para essa finalidade, para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da citação. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora.” Narra o Agravante, em síntese, que os empréstimos consignados e para desconto em conta corrente contraídos com o banco agravado ultrapassam o limite fixado pela nova legislação distrital (Lei no 7.239/2023). Requer, assim, a suspensão liminar dos descontos efetuados em sua conta corrente, referentes aos débitos de parcelamento de acordo e à novação, nos valores de R$ 46,23, R$ 74,24 e R$ 53,61, à liquidação de parcelamento consignado no valor de R$ 269,24 e ao débito BRB parcelado, no valor de R$ 269,24. Sem preparo, pois o Agravante é beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. Considero presentes tais requisitos no caso concreto. Ocorre que, com a derrubada do veto do Governador pela Câmara Legislativa do DF, entrou em vigor1 a Lei distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023, com o seguinte teor: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” (g.n.) Percebe-se que a nova lei distrital não apenas aplicou o limite dos empréstimos consignados e aos empréstimos com desconto em conta corrente, como determinou que a soma dos dois tipos de mútuo não ultrapasse o limite legal da margem consignável, qual seja, 40% dos rendimentos mensais do consumidor. No caso concreto, o contracheque do Agravante registra diversos empréstimos consignados contraídos com o BRB (Id. 182361909), bem como o extrato bancário indica outros descontos na conta corrente empreendido pelo BRB (Id. 182361913). Com a utilização de quase toda a margem consignável, estão obstados os descontos realizados em conta corrente, independentemente de se tratar de mútuos com bancos públicos ou privados, nos termos do art. 2o, § 1o, da supracitada Lei distrital no 7.239/2023, salvo o valor de R$ 102,71 (cento e dois reais e setenta e um centavos) (Id. 182361909). Além disso, após a entrada em vigor da citada lei distrital, o impedimento legal de desconto acima do novo limite retroage à data de publicação da Lei no 7.239/2023 no Diário Oficial do Distrito Federal, em 27 de abril de 2023. Por fim, a persistência dos descontos por longo período põe em risco o resultado útil do processo e a subsistência do Agravante. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência, para determinar ao Agravado que se abstenha de efetuar descontos na conta corrente do Agravante acima de 40% da sua remuneração mensal depositada, sob pena de incidência da multa de R$ 3.000,00 por desconto irregular. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente o Agravado para que cumpra a presente decisão e apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora